Tribunal: TJSP
Processo: 1135356-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Cobrança fundada em saldo devedor oriundo de contrato de financiamento para aquisição de veículo com emissão de nota promissória no montante total da dívida - Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Termo inicial do lapso prescricional que se dá a partir da data do vencimento da última parcela do contrato – Demanda ajuizada após o transcurso

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Cobrança fundada em saldo devedor oriundo de contrato de financiamento para aquisição de veículo com emissão de nota promissória no montante total da dívida - Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Termo inicial do lapso prescricional que se dá a partir da data do vencimento da última parcela do contrato – Demanda ajuizada após o transcurso do prazo prescricional – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135356-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado LEANDRO DO
PRADO CABRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29637
APEL.No: 1135356-14.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMINI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : LEANDRO DO PRADO CABRERA
PRESCRIÇÃO – Cobrança fundada em saldo devedor oriundo
de contrato de financiamento para aquisição de veículo com
emissão de nota promissória no montante total da dívida -
Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 206, § 5o, I, do
Código Civil – Termo inicial do lapso prescricional que se dá a
partir da data do vencimento da última parcela do contrato –
Demanda ajuizada após o transcurso do prazo prescricional –
Sentença mantida – Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 26/27, cujo relatório se adota, que, reconhecendo a
ocorrência de prescrição quinquenal da ação que visa o
recebimento de valores em virtude da inexecução de contrato
bancário,
julgou
liminarmente
improcedente
o
pedido
formulado na presente demanda, nos termos do art. 332, §
1o, do CPC.
Afirma (fls. 37/42) que a decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que não ocorreu a prescrição
na hipótese dos autos, uma vez que, tratando-se de ação de
locupletamento prevista no art. 48 do Decreto 2.044/1908,
fundada em nota promissória, o prazo prescricional é o de
três anos (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil), que só
deve ser contado após o esgotamento do prazo prescricional
para as demais ações.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 46) e
o preparo está anotado (fls. 43/44).
Não há contrarrazões, nem oposição à realização de
julgamento virtual (fls. 50).
É o relatório.
O apelo não merece ser acolhido.
Trata-se de ação que visa o recebimento de quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oriunda de saldo devedor oriundo de contrato de
financiamento para aquisição de veículo com emissão de nota
promissória no montante total da dívida.
Analisando-se os elementos constantes dos autos,
diferentemente do alegado pela apelante, verifica-se que a
presente demanda está baseada em dívida líquida decorrente
de instrumento particular, cujo prazo prescricional é o de
cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil,
que deve ser contado a partir do termo final previsto na
avença, qual seja no caso dos autos, o dia do vencimento da
última parcela do contrato.
Na presente hipótese, o vencimento da última
parcela do contrato objeto da demanda ocorreu em 19/01/2013
e, conforme se verifica do sistema SAJ, a demanda foi
distribuída somente em 29/12/2018 e, portanto, quando já
havia transcorrido o prazo prescricional.
De outro lado, não comporta acolhimento a alegação
de incidência do prazo trienal, previsto para as ações de
enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, do Código
Civil), com início de sua contagem após o término do prazo
quinquenal acima mencionado, uma vez que as ações
mencionadas no referido dispositivo legal têm aplicação
subsidiária e, portanto, só podem ser promovidas na
hipótese de não haver possibilidade da propositura de ação
específica.
Assim, conforme os arts. 884 e 886, ambos do
Código Civil, incabível a propositura da ação de
enriquecimento sem causa porque a apelante tinha outros
meios para obter o ressarcimento pretendido.
A propósito, esta C. Câmara já teve a oportunidade
de também assim decidir: “PRESCRIÇÃO. Ação visando cobrança de
saldo devedor em contrato de financiamento de veículo. Prazo
prescricional de 5 anos contado a partir do vencimento da última
parcela. Descabida a pretensão do apelante, de que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicado o prazo de 3 anos previsto para as ações de
enriquecimento sem causa, contado do término do prazo de 5 anos
previsto no art. 206, § 5o, I do CC. A ação fundada em
enriquecimento sem causa tem aplicação subsidiária, apenas pode
ser ajuizada caso não seja possível o ajuizamento de ação
específica. Entendimento do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação no 1135820-38.2018.8.26.0100; 17a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; j.
26/04/2019, v.u.).
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção do
reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator